Tribunal: TJDFT
Processo: 0727609-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOSPITAL PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ATO ILÍCITO. ERRO MÉDICO. ART. 373, § 1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADEQUADA E SUFICIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. ACESSO AOS REGISTROS MÉDICOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Distribuição dinâmica do ônus da prova. O Código de Processo Civil concede ao juiz o poder de distribuir o ônus da prova de forma diversa da prevista ordinariamente no art. 373, caput, do CPC/15, podendo determinar a inversão do ônus da prova à parte que tiver maior facilidade de se desincumbir do ônus da produção probatória ou possuir conhecimentos técnicos ou informações específicas para o deslinde do processo, desde que não gere situação em que o encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, §§1o e 2o, do CPC).
2 – Prontuários médicos. Prova pericial. A prova pericial depende da análise dos prontuários médicos em poder do Distrito Federal, por intermédio da sua rede pública de saúde.
3 – Agravo de Instrumento conhecido e não provido.